Tribunal: STF
Processo: AI 724031
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR. PROMOÇÃO. PRETERIÇÃO NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.



    Caso em que a resolução da controvérsia demandaria a análise das normas infraconstitucionais pertinentes e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.